Tribunal: TJBA
Processo: 8067029-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067029-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSAFA ELPIDIO DE SANTANA Advogado(s): VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão de um cumprimento individual de sentença coletiva, a qual reconheceu o direito à correção de valores em cadernetas de poupança afetadas pelo Plano Verão. A suspensão foi fundamentada na necessidade de aguardar o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se a suspensão do processo é medida adequada, considerando que o Tema nº 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas. III. Razões de decidir 3. A apuração do valor devido, em casos de expurgos inflacionários, depende apenas de cálculos aritméticos, que podem ser realizados com base nos extratos bancários que indicam o saldo da conta na época. Tal procedimento está previsto no artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil, e dispensa a instauração de uma fase formal de liquidação, por não haver necessidade de provar fatos novos. 4. O próprio Tema nº 1.169/STJ questiona se a decisão sobre o prosseguimento da execução deve ser feita pelo juiz, com base nos elementos concretos do caso. No presente processo, a existência de documentos que permitem o cálculo direto do débito, demonstra que a suspensão não é obrigatória, pois a execução pode prosseguir sem a necessidade de uma fase prévia de liquidação. 5. A manutenção da suspensão viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, garantido pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. A medida atrasa indevidamente a satisfação de um direito já reconhecido em ação coletiva transitada em julgado. IV. Dispositivo 6. Recurso provido, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; Art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil; Tema 1.119 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento 8025301-21.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em 17/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067029-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSAFA ELPIDIO DE SANTANA e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA